Tribunal: TJES
Processo: 5000094-61.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-61.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ROMANELI RODRIGUES
RECORRIDO: KASSIA TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000094-61.2024.8.08.0020

Recorrente: EDSON ROMANELI RODRIGUES

Recorrida: KASSIA TEIXEIRA DA SILVA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 –
Inicialmente, embora o requerido tenha interposto "Apelação", os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas permitem o recebimento como Recurso Inominado, se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado.

4 – Quanto ao mérito, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 3.200,00) e morais (R$ 5.000,00), em razão de agressão física praticada contra a requerida, sua ex-companheira.

5 – Em que pese o disposto nas razões recursais, a responsabilidade civil exige apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, elementos que o juiz cível tem autonomia para analisar.

Portanto, a ausência de condenação criminal não impede o reconhecimento do dever de indenizar na esfera cível.

6 – No que tange aos prejuízos materiais, as provas colacionadas aos autos são robustas, visto que o boletim de ocorrência registra a notícia do crime, as fotografias anexadas demonstram lesões compatíveis com a agressão descrita, o laudo médico e odontológico atesta a necessidade de sutura e reparação dentária e o depoimento pessoal da autora foi considerado coeso e verossímil. Em contrapartida, o recorrente/requerido limitou-se a negativas genéricas, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme o disposto no art.
373, II, do CPC.

7 - O montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) refere-se a orçamento para tratamento dentário decorrente do soco sofrido, constituindo prova idônea da extensão do dano patrimonial.

8 -
Em relação aos alegados prejuízos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 983, consolidou que em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo que a gravidade da conduta (agressão física com necessidade de sutura) justifica o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)